Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-63.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700492-63.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo (ID 78474674). O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT estabelece, no art. 10, XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. O Recurso Inominado já foi julgado (ID 78143403), portanto, inadmissível a pretendida homologação nesta instância recursal. Após o trânsito em julgado do acórdão, tornem os autos ao juízo de origem para adoção dos procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator